Tribunal: STF
Processo: RE 1474545
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ININTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Colégio Recursal de Sorocaba/SP:



    “Recurso inominado. Fazenda Pública Estadual. Servidora pública vinculada à Secretaria de Saúde. Prêmio de incentivo especial. Recorrente que alega a nulidade da sentença recorrida, por ser extra petita. Sentença que condenou a Requerida tão-somente à inclusão das verbas na base de cálculo do décimo terceiro salário, adicional temporal e terço constitucional. Lei Complementar Estadual n. 1.212/13 e Resolução SS n. 110 de 19/10/13. Sentença reformada tão somente no tocante à condenação ao pagamento da verba retroativa, que deve se ater às diferenças com correção monetária e juros de mora nos termos do tema 810 do STF. Sentença de procedência mantida, com observação. Recurso a que se dá parcial provimento” (e-doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos (e-doc. 19).



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021. 



    Assevera que “a taxa SELIC é aplicável aos juros e à correção monetária a partir da vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), independentemente da data do ajuizamento da ação ou do trânsito em julgado” (fls. 4-5, e-doc. 21).



    Ressalta que deve ser “reformado o capítulo do acórdão relativo aos juros de mora e à correção monetária, para que seja determinada a aplicação da SELIC a partir da vigência da EC 113/2021” (fl. 5, e-doc.21).



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente extraordinário, a fim de que se determine a incidência única da Taxa SELIC para juros e correção monetária, a partir da vigência da EC 113/2021” (fl. 6, e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. O presente recurso extraordinário é intempestivo.



    4. O Estado de São Paulo foi intimado do acórdão recorrido em 31.10.2022 (fl. 4, e-doc. 16) e o prazo recursal começou a fluir em 3.11.2022, terminando em 16.12.2022.



    Os embargos declaratórios opostos pelo recorrente não foram conhecidos em 31.7.2023 (e-doc. 19), pelo que a interposição desse recurso não interrompeu o prazo para a interposição do recurso extraordinário.



     O presente recurso extraordinário foi protocolizado em 5.9.2023 (e-doc. 21), quando exaurido o prazo legal.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a interposição de recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não suspende o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.249.890-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2020).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR SEREM CONSIDERADOS INADMISSÍVEIS OU INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219, ambos do CPC). 2. Os embargos de declaração não conhecidos na origem, por serem considerados manifestamente inadmissíveis ou incabíveis, não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Corte. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.371.051-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Preclusão do juízo de admissibilidade. Inocorrência. Embargos de declaração não conhecidos na origem diante da ausência de recolhimento da multa imposta com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/15, que não suspendem ou interrompem o prazo para interposição do apelo extremo. Recurso extraordinário. Intempestividade. Precedentes. 1. Não há preclusão quanto ao exame de admissibilidade do recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal quando proferido anterior despacho de devolução dos autos à origem determinando a observância da sistemática de repercussão geral, ante a ausência de conteúdo decisório de tal ato judicial. 2. Os embargos de declaração não conhecidos pelo Tribunal de origem diante da ausência de recolhimento da multa imposta com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC, não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. 3. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC). 4. A questão relativa aos pressupostos de cabimento ou admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais tem natureza infraconstitucional, tendo sua ausência de repercussão geral sido reconhecida pelo Plenário da Corte no RE nº 598.365-RG (Tema 181). 5. Agravo regimental não provido. 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.157.318-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



     



    Comprovada a intempestividade do recurso extraordinário, nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora